Tribunal: TJMT
Processo: 1064576-33.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064576-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILZA FERREIRA DINIZ - CPF: 452.552.531-20 (RECORRIDO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.INSTITUIÇÕES FINANCEIRA NA CONDIÇÃO DE

DEPOSITÁRIA
S
.DESCONTOS SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ PRESUMIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECO
NÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As instituições financeiras, na condição de depositárias da quantia disponível em conta corrente, têm
o dever de guardá-la e cons
ervá-la, bem como restituí-la, com os devidos frutos, quando solicitada pela parte depositante.
São considerados indevidos os descontos realizados pela instituição financeira sem expressa autorização do correntista.

2.Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável.
A restituição de descontos indevidos que decorrem de relação jurídica inexistente deve ocorrer em dobro, visto que presumível a má-fé.

3.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmentea

indisponibilidade financeira no valor de R$ 446,59, bem como o tempo dispendido administrativamente para solução da demanda sem êxito, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do
dano
moral e não merece reparo.

4.
Recurso
conhecido e não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
.
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1064576-33.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
NILZA FERREIRA DINIZ

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

NILZA FERREIRA DINIZ ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença proferida no ID179189188/PJe2. Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a suspensão dos descontos referentes aos serviços não contratados, tais como: pacote de tarifa e
invest
fácil; a devolução dos valores descontados indevidamente, em sua forma já dobrada, de R$ 893,18, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID179189190/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como seja afastada a condenação na devolução dobrada dos valores devidamente descontados da parte recorrida. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a devolução da forma simples.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID179189193/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto sem autorização.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

As instituições financeiras, na condição de depositárias da quantia disponível em conta corrente, têm
o dever de
guardá-la
e conservá-la, bem como restituí-la, com os devidos frutos, quando solicitada pela parte depositante, conforme preconiza o artigo 629 do Código Civil.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ADMINISTRADORA DE CARTÕES. PARCELAS MENSAIS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DIVERSA DA PACTUADA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO DEMANDANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FIRMADO ENTRE O DEMANDANTE E A ADMINISTRADORA DE CARTÕES QUE POSSUI CONVÊNIO COM O BANCO DEMANDADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO DEMANDANTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. Nos termos da Resolução do Banco Central nº 3.695, "é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem a prévia autorização do cliente". Mesmo que possua convênio com determinada administradora de cartões de crédito, o banco não pode debitar valores de conta corrente do consumidor sem a prévia autorização do correntista. DANO MORAL. VALORES DEBITADOS QUE NÃO REPRESENTAM IMPORTÂNCIA QUE PUDESSE ENSEJAR PREJUÍZO À PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE GERAR ABALOS DE CUNHO MORAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. FATO DE CONSTITUI MERO DISSABOR. É certo que a frustação e o aborrecimento não são capazes de gerar o direito à indenização por danos morais. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dano moral decorrente de descontos indevidos em conta corrente não é presumido, razão pela qual faz-se necessária a
comprovação do efetivo prejuízo vivenciado. Ausentes nos autos elementos que evidenciem o prejuízo de abalo moral suportado pelo demandante, não há falar em indenização por dano moral no caso concreto. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" (enunciado administrativo nº 7 do STJ). A fixação é imperativa, razão pela qual ocorre independentemente do pedido, tratando-se, pois, de uma consequência lógica, haja vista que, com a interposição do apelo, houve a necessidade de trabalho adicional. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00411647620138240023 Capital 0041164-76.2013.8.24.0023, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamada efetuou descontos do período de 01/2020 a 08/2022, no valor total de
R$ 446,59,
com a descrição "pacote de tarifa"(ID179189169/Pje2) e que não há evidências nos autos de que a instituição financeira requerida possuía autorização expressa da parte reclamante para efetuar descontos referente ao "
pacote de tarifa" e "
Invest
fácil", ao contrário, a parte recorrida juntou o termo de não adesão à cestas de serviços (ID179189170/Pje2).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório quanto a autorização dos descontos pertence à instituição financeira, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de efetuar a prova e pelo fato de ser impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo (ausência de autorização).

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, os descontos caracterizam a conduta ilícita da parte reclamada.

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Por se tratar de descontos indevidos que decorrem de relação jurídica inexistente, é pacífico o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, visto que presumível a má-fé.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO À
BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido no importe deR$ 446,59
(quatrocentos e quarenta e seisreais e cinquenta e nove centavos),conforme comprovante de ID 179189169.

Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido
poderia ter sido plenamente constatado e devolvido voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o
equívoco
no seu procedimento
, levando a constatação de sua má-fé e justificando a repetição de indébito de forma
dobrada
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a indisponibilidade financeira no valor deR$ 446,59, bem como o tempo dispendido administrativamente para solução da demanda sem êxito, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$4.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,fixados emR$800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC,
o
bservado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023